Tribunal: TJMT
Processo: 0022014-13.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0022014-13.2016.8.11.0041
APELANTE: ELIZABETE HEFFEL DOS SANTOS, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ELIZABETE HEFFEL DOS SANTOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DE FATURAMENTO – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – AGENDAMENTO NÃO COMUNICADO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
Não há responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo de energia não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.
O deferimento de metade dos pedidos implica no reconhecimento de sucumbência recíproca, observado o artigo 85, §14, do CPC.
Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$3.238,42 e condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$5.000,00.
A ré, em vistoria realizada na unidade consumidora da autora, constatou a existência de irregularidade no medidor de energia elétrica e emitiu o respectivo TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) para registrá-la.
Diz que retirou o referido equipamento e o encaminhou ao órgão delegado do INMETRO para a realização de perícia técnica, tendo ele sido reprovado.
Alega sucumbência recíproca, visto que a autora foi vencedora em apenas metade dos pedidos.
Esta, por sua vez, sustenta que tem direito à reparação porque sofreu ameaça de suspensão no fornecimento do serviço por débito injustificado.
Contrarrazões nos Ids n. 66724594.
Intimada, a autora não contra-arrazoou o Recurso (Id n. 66724595).
É o relatório.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
A ré argui que não foram impugnados os fundamentos da sentença.
Contudo, a parte autora cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar que faz jus à reparação por danos morais.
Afasto a preliminar.
MÉRITO
A autora ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por recuperação de consumo, a qual considera indevida, de R$3.238,42, e pugnou pela declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.
O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito.
A ré argumenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes –expedição do TOI e avaliação técnica.
Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da dívida.
Competia-lhe mostrar que as provas foram produzidas com a participação da autora, pois são utilizadas fórmulas e métodos incompreensíveis para o consumidor leigo, o que, no entanto, não fez.
Diversamente do que sustenta a concessionária, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2o, 3o, 5o, 6o, 7o e 8o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura da apelada ou de outro morador (Id n. 59013547), nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que foi-lhe encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, no documento de Id n. 66725225 está anotado que houve três tentativas de entrega do TOI, sendo a primeira no ato de inspeção e as demais no dia 04/09/2013, porém sem êxito, conforme protocolo em anexo (Id n. 66725225).
Era indispensável ainda que a ré tivesse entregue à autora o comprovante de retirada do medidor, bem como a comunicado da data, local e hora da avaliação técnica, o que, todavia, não providenciou (Id n. 59813515 – pág. 3).
Portanto, essa conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios acima e ao CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.
Para ilustrar:
APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de energia elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de energia elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4. A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no ato. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, No 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 11-09-2020). (Sem destaque no original).
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A ALEGADA IRREGULARIDADE. FOTOGRAFIAS QUE, PELA MÁ QUALIDADE E AUSÊNCIA DE LEGENDA, NADA ESCLARECEM. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDA PELO ART. 129, § 1o, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, No 70083684019, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 23-09-2020).
Quanto à alegação da autora de que sofreu danos morais, embora a ré não tenha observado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de energia em razão de fraude no medidor, a situação gerou mero aborrecimento que não legitima a reparação.
E, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, competia-lhe provar o abalo moral suportado, já que nesta hipótese não é presumido, pois não houve interrupção do serviço e tampouco inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito.
Assim, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, não se justifica a indenização.
Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.
Julgados desta Câmara:
RAC n. 1007939-59.2019.8.11.0041; e
RAC 1010512-43.2017.8.11.0003.
A ré assinala, ainda, que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos reciprocamente, pois a autora foi vencedora de apenas parte dos pedidos.
Na inicial pugnou pela declaração de inexistência do débito, além de danos morais, e somente a primeira pretensão foi deferida, o que permanece inalterado.
Desse modo, cada litigante foi vencedor e vencido, já que 50% do pedido formulado na inicial foram atendidos e mantidos.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso da autora e dou parcial provimento ao Recurso da ré para reconhecer a sucumbência recíproca. Cada parte fica responsável por 50% desse ônus.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator